Tribunal: TJMT
Processo: 1033174-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033174-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE AMORIM - CPF: 205.816.961-15 (APELANTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE AMORIM - CPF: 205.816.961-15 (APELADO), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033174-47.2018.8.11.0041

APELANTE: JOAO BOSCO DE AMORIM, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., JOAO BOSCO DE AMORIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO
STATU QUO
– PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –-
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033174-47.2018.8.11.0041

APELANTE: JOAO BOSCO DE AMORIM, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., JOAO BOSCO DE AMORIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente
para condenar o réu
Banco Pan S.A.,
a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso.
A sucumbência foi distribuída por igual (50%) e os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

As partes recorreram.

O réu sustenta a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação em danos morais. Alega não caber a repetição em dobro e, caso mantida a determinação de devolução da quantia cobrada, que seja na forma simples. Diz que a verba honorária foi definida em excesso e pugna por sua diminuição.

Já o autor afirma que a falha na prestação do serviço da ré causou-lhe danos que ultrapassaram o mero dissabor e por isso faz jus à reparação, que, segundo entende, deve ser em R$ 8.000,00, atualizados com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Contrarrazões do autor no id no
38603516 e do réu no id no 38603519.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033174-47.2018.8.11.0041

APELANTE: JOAO BOSCO DE AMORIM, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., JOAO BOSCO DE AMORIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A fim de evitar repetições desnecessárias, o julgamento das Apelações será em conjunto.

Rotineiramente as instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

O réu (Banco) nem sequer anexou na contestação algum documento que demonstrasse a efetiva contratação do empréstimo debitado indevidamente no holerite do autor.

Meras alegações não provam a origem da dívida ou da relação jurídica.
Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais, e essa quantia deve ser integralmente restituída, mas na forma simples, pois não identificada
má-fé na conduta do Banco (art. 42 do CDC).

E este também arca com a falha na prestação do serviço, mesmo na hipótese de fraude, visto que não foi diligente na fiscalização dos documentos entregues e com isso permitiu que falsários causassem lesão ao autor.

O dano moral está igualmente configurado uma vez que a situação narrada trouxe transtornos que ultrapassam o simples dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba descontada irregularmente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. O arbitramento em R$ 8.000,00, como sugerido pelo autor, atende a esses critérios.

Precedentes: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Os honorários foram fixados no mínimo legal, o que inviabiliza a redução postulada pelo réu.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para condenar a outra parte em danos morais de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios de 1% a.m a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
para determinar a devolução na forma simples dos valores indevidamente debitados.

Diante disso, redistribuo a sucumbência em 75% para o réu e em 25% para o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020